Tribunal: TJMT
Processo: 1026894-13.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026894-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON BARRETO DA SILVA - CPF: 976.481.081-00 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BIANCA TERLECKI MOREIRA - CPF: 043.813.219-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
FEMINICÍDIO
TENTADO
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM DESCOMPASSO COM O CONTEXTO DOS AUTOS -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026894-13.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ADILSON BARRETO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sobressai dos autos que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/9/2023, em razão de ter sido acusado da suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, perpetrada em desfavor de sua ex-namorada, Bianca Terlecki Moreira.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela primariedade do paciente, além do mais se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Aduz, ainda, que o decreto cautelar está lastreado na gravidade genérica da conduta, ressaltou que o Juízo
a quo
, não fundamentou quais os indícios em que o paciente poderia intimidar a vítima, a fim de prejudicar a instrução processual.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 190656184.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 11 de dezembro de 2023”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 191582213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/9/2023, após representação da autoridade policial, e posteriormente denunciado, pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, inc. VI c/c § 2-A, incs. I e II c/c art. 14, inc. II do Código Penal, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)Consta da investigação que na noite de 27 de julho de 2023, por volta da 22h20min, na residência localizada à Rua 22, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Adilson Barreto da Silva, com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), utilizando-se de uma faca e um garfo (apreensão, p. 34), tentou matar sua excompanheira Bianca Terlecki Moreira, desferindo-lhe golpes que a atingiram no pescoço e na mão, causando-lhe as graves lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 36 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo restou apurado, o denunciado Adilson e a vítima Bianca mantiveram relacionamento amoroso no ano de 2018, mas se separaram no corrente ano, contudo o indiciado não aceita o término da relação.

Infere-se do caderno informativo que, na noite e hora dos fatos, o denunciado enviou mensagens para vítima, que por sua vez, não o respondeu, momento em que o indiciado, exaltado, tomou posse de uma faca e um garfo de churrasco, e se dirigiu até a residência da ofendida para tomar satisfações.

Ato contínuo, chegando no local, denunciado e vítima iniciaram uma discussão, momento em que o indiciado, decidido a tirar a vida de sua ex-companheira, adentrou na casa e desferiu um golpe que atingiu o pescoço da vítima (p. 36 ss.).

Em seguida, vendo a vítima ferida, o denunciado intensificou seus ataques, mas a vítima conseguiu segurar a faca. O indiciado, então, apossou-se de um garfo e desferiu outros golpes contra a vítima, atingindo-a nas mãos.

Neste momento, o filho da vítima solicitou ajuda aos vizinhos, que intervieram e fizeram cessar as agressões. Ato contínuo, a vítima foi encaminhada para atendimento médico-hospitalar, salvando-lhe a vida, enquanto o indiciado fugiu do local, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. (...)”

O juízo
a quo
,
decretou a prisão preventiva,
com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)
DECIDO.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O
fumus comissi delicti encontra-se estampado no bojo do pedido formulado pela Autoridade Policial, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, nos relatórios de investigação acostado aos autos, pelos termos de declaração da vítima e pelos laudos periciais.

Com efeito, colhe-se o
depoimento da vítima Bianca Terlecki Moreira prestado perante à Autoridade
Policial no dia 28/07/2023, senão vejamos:

“QUE a declarante informa que no ano de 2018 manteve um relacionamento amoroso com a pessoa de ADILSON BARRETO DA SILVA, que durou cerca de quatro meses; QUE após o término do relacionamento, deixaram de manter contato, mas no início desse ano voltaram a conversar, somente como amigos; QUE ADILSON tinha a intenção de reatar o relacionamento, mas a declarante foi contra; QUE passaram a manter contato de forma amigável; QUE inclusive ele a indicou para alugar uma residência, localizada no mesmo quintal da dele; QUE dessa forma, o contato com ADILSON foi se tornando cada vez mais frequente; QUE na data de hoje, por volta das 22h00min, ADILSON lhe encaminhou uma mensagem solicitando uma lixa que estaria em uma despesa compartilhada entre a declarante e ele; QUE como estava interdita com os afazeres da casa, não conseguiu responder a esta mensagem; QUE pouco tempo depois, ADILSON se dirigiu até sua residência, alterado, pedindo satisfação por qual motivo a declarante não teria respondido a mensagem dele; QUE a declarante o respondeu dizendo “DESDE QUANDO TE DEVO SASTIFAÇÃO DA MINHA VIDA”; QUE ADILSON, ficou ainda mais alterado e ordenou que a declarante saísse da residência, o qual recusou; QUE ADILSON, já estava em posse de uma faca e de um garfo de churrasco e “avançou” contra a declarante e lhe desferiu um golpe de faca, que veio acertar o seu pescoço, provocando uma lesão grande; QUE para se defender a declarante passou a segurar a mão de ADILSON, momento em que a faca caiu no chão; QUE neste momento ADILSON correu da residência; QUE imediatamente a declarante tentou fechar a porta da casa, mas ADILSON ficou do outro lado a empurrando querendo entrar novamente e ficava desferindo golpes com o garfo que ainda estava em posse dele; QUE a declarante se apossou da faca e verificou que ADILSON tentou pular a janela para adentrar no interior da residência; QUE então a declarante foi até a janela para evitar que ele pulasse; QUE ele então correu para o outro lado da casa, tentado adentrar novamente pela porta da sala, que estava trancada; QUE ADILSON chutou a porta, quebrando a mesma; QUE a declarante abriu a porta da cozinha e pediu para que seu filho de apenas treze anos de idade pedisse socorro na vizinhança; QUE neste intervalo ADILSON lhe atacou com o garfo lhe ferindo na região da mão; QUE a declarante tentou foragir dos ataques de ADILSON, momento em que ele a empurrou contra a parede e a segurou pelo pescoço e quando ele percebeu que a vizinhança estava chegando no local ele decidiu correr, mas caiu durante a fuga na área da residência; QUE a declarante aproveitou este momento e conseguiu ir até a rua, onde gritou por socorro, sendo atendida pela vizinhança que já se encontrava na rua; QUE ADILSON, pegou a bicicleta e foragiu do local, sem camisa; QUE possivelmente ele se encontra machucado na região das mãos, porque ele segurou na lâmina da faca; QUE a declarante está amedrontada com o que ocorreu e teme pela sua vida e de seus filhos e por este motivo solicita medidas protetivas contra ADILSON.”
(sic) (Termo de declaração disponível ao ID 127540246 - fls. 17).

A corroborar com a narrativa da vítima, colhe-se o depoimento de seu filho Davi Moreira Macaggi Rodrigues,
in verbis:

“QUE acompanhado de sua genitora: Perguntado onde estuda, responde que na Escola Silvio Paternez, no sexto ano; QUE perguntado quanto aos fatos, cita que no dia dos fatos estava no quarto assistindo vídeo no celular quando escutou o desentendimento apurado nos autos; QUE foi para a cozinha e o acusado ADILSON BARRETO estava em posse de uma faca tentando agredir sua genitora; QUE apossou-se de um cadeira para se defender, diz: “eu falava... não faz isso com minha mãe, não”; testemunhou o momento que ADILSON investiu contra a vítima com uma faca, atingindo região do pescoço e causando sangramento; QUE sua genitora conseguiu segurar a mão do acusado e fazer ele soltar a faca, diz: “então nisso que ele viu que a faca caiu ele saiu para fora e eu entreguei a faca para minha mãe, daí eu fui para a outra porta e ele foi ele quebrou a porta, daí ele tentou entrar pela janela da cozinha. Depois que ele quebrou a porta da sala e entrou, minha mãe falou para mim sair correndo, me deu a chave do portão e falou para pedir ajuda.... depois ele pegou minha mãe e colocou contra a parede lá fora e com um garfo de churrasco tentava furar minha mãe, daí ele viu que começou a juntar gente e ele correu, daí caiu porque a calçada estava escorregadia e fugiu de bicicleta, sem camisa, estava fumando e de shorts preto e boné...”; QUE o informante cita que o acusado somente cessou as agressões quando percebeu que outras pessoas estavam próximas ao local; Cita que pessoas estavam passando no local, mas devido ao sangramento de sua genitora saiam correndo achando ser “tiro”; QUE o acusado não agrediu a si; QUE foi a primeira vez que testemunhou o acusado agredindo sua genitora; QUE sua genitora restou com sangramento no pescoço, devido a um corte e na mão e hematomas violáceos nos braços.”
(sic) (Termo de declaração disponível ao ID 127540246 - fls. 40/41).

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
(...)

In
casu
, quando me refiro à ordem
pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime,
uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade,
porquanto o motivo do crime se deu pelo simples fato da demora de uma resposta
da vítima pelo aplicativo WhatsApp.

Além disso, o representado, em tese, teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima em frente ao filho dela, de apenas treze anos de idade, bem como teria colocado a vítima na parede e com o garfo de churrasco, tentou perfurá-la.
(...)

Outrossim, pondero que a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, porquanto o investigado empreendeu fuga do distrito da culpa após praticar o delito.
Além disso, há fortes indícios de que, em liberdade, poderá intimidar ou até mesmo atentar, novamente, contra a integridade física da vítima, prejudicando a instrução processual.

Em outras palavras, longe de antecipar qualquer juízo de convicção acerca da responsabilidade do representado, entendo que as circunstâncias em que o fato ocorreu, clamam, inelutavelmente, pela necessidade da constrição cautelar.
(...)

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva do indiciado como garantia da ordem pública, resguardo da instrução processual e aplicação da lei penal.

À vista do exposto,
uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ADILSON BARRETO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em apreço. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Segundo a denúncia e o próprio decreto prisional, o delito ocorreu em razão de simples fato da demora de uma resposta da vítima pelo aplicativo
WhatsApp, além do mais, o paciente
teria supostamente desferido
um golpe de faca no pescoço da vítima em frente ao filho dela
, de apenas 13 (treze) anos de idade, bem como teria colocado a vítima na parede e com o garfo de churrasco, tentou perfurá-la.

Assim, os elementos trazidos aos autos demonstram, de modo inequívoco, o perigo em potencial da conduta do Paciente, mormente pela futilidade da motivação do crime, bem como a gravidade da conduta do paciente e a sua periculosidade, sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Nessa senda, a decisão do Juízo revela-se acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Registre-se, que e
ventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento de eventual ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade.

Por fim,
a audiência de instrução e julgamento fora designada pra o dia
11/12/2023
, data próxima, ocasião que a prisão poderá melhor ser reavaliada.

Com tais considerações, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023